Tribunal: STF
Processo: EP 35
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal autuada em face de FRANCISCA HILDETE FERREIRA, decorrente da AP 1.004/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 05/04/2024, em decorrência do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei a prisão e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré FRANCISCA HILDETE FERREIRA (CPF 051.192.598-04).
Em 06/04/2026, a defesa relatou que: “A apenada possui quadro clínico que demanda acompanhamento contínuo e especializado, conforme se extrai da documentação médica ora acostada, a qual evidencia histórico reiterado de atendimentos junto à rede pública de saúde, com registros sucessivos de consultas, prescrições médicas e encaminhamentos. Os documentos revelam que a sentenciada se encontrava em tratamento de natureza psicológica, com indicação expressa de acompanhamento terapêutico e utilização de medicação controlada, dentre as quais se destacam o uso de Clonazepam 2mg e Fluoxetina 20mg, fármacos comumente prescritos em quadros de ansiedade, depressão e outras alterações psíquicas que exigem monitoramento contínuo. Além disso, constam registros clínicos indicando sofrimento emocional e necessidade de acompanhamento psicológico regular, inclusive com encaminhamento para psicoterapia, o que demonstra a existência de quadro psíquico não eventual, mas sim contínuo e potencialmente agravável em ambiente de privação de liberdade. Paralelamente, a apenada apresenta diagnóstico de osteopenia, conforme exame de densitometria óssea, condição que evidencia redução da densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas, exigindo acompanhamento médico periódico e medidas preventivas adequadas. Além disso, a Defesa tomou ciência recente de que a apenada vem apresentando crises depressivas recorrentes, associadas a quadro de ansiedade, o que indica agravamento do estado psíquico já previamente documentado, exigindo atenção médica contínua e adequada. Trata-se, portanto, de paciente com quadro clínico complexo, envolvendo aspectos físicos e psíquicos, com necessidade de acompanhamento contínuo, uso regular de medicação e monitoramento especializado”. Ao final, a defesa requereu:  “a) o recebimento da presente manifestação, com a juntada dos documentos médicos apresentados; b) seja determinada a realização de avaliação por junta médica oficial, a fim de apurar o estado de saúde da apenada, especialmente quanto ao quadro psicológico e uso de medicação controlada; c) que a junta médica se manifeste expressamente acerca da compatibilidade do cumprimento da pena em ambiente prisional com o estado de saúde da apenada; d) seja determinada a atualização do atestado de pena a cumprir, com a remessa de novo cálculo devidamente atualizado; e) que conste no novo atestado a discriminação completa do tempo de pena cumprido, bem como a certificação de eventual detração; f) que seja certificada, de forma expressa, a existência ou inexistência de remição de pena, com indicação de eventuais dias remidos por trabalho, estudo, leitura ou outras atividades; g) após, a juntada das informações aos autos, para fins de regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 58).
Em 06/04/2026, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André que oficiasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a direção do estabelecimento prisional para que submetesse a apenada à junta médica oficial, para que esclarecesse: a) qual é o atual estado de saúde da apenada, inclusive quanto à existência de doenças crônicas; b) se eventuais doenças crônicas existentes podem ser tratadas no estabelecimento prisional. Também determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André para que remetesse, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 62).
Em 09/04/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santo André remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 68). 
Em 15/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “ (...) pela renovação de vista dos autos após a juntada do laudo pericial referente à apenada Francisca Hildete Ferreira” (eDoc. 80).
Em 16/04/2026, a Vara de Execuções Penais de Santo André remeteu o laudo subscrito pela junta médica (eDoc. 83). 
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária à apenada (eDoc. 86). 
Em 27/04/2026, foi apresentado requerimento de visita pelo Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (GIL DINIZ) (eDoc. 94). 
Em 27/04/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 96)  
Em 27/04/2026, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições de monitoramento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 99).
A apenada FRANCISCA HILDETE FERREIRA tem 63 (sessenta e três) anos. Cumpriu, até o presente momento,  2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de pena. Não há registros de remição no atestado de pena a cumprir. Cumpre a pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia. 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a FRANCISCA HILDETE FERREIRA pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ, CPF n. 358.069.658-05, desde que atendidas as seguintes condições:

1) Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
2) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
3) Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente